Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. 1.1. O julgado embargado concluiu pela manutenção da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a confecção de novos cálculos, com a retificação dos requisitórios, para aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 1.2. Os embargantes reiteram que o STF declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (RE 870.947/SE). Alegam a incidência deste entendimento, “sendo o presente recurso um instrumento processual adequado para tal pleito, pois o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Afirmam que “o erro de cálculo foi tempestivamente apontado a tempo e modo, não constando dos autos qualquer sentença de extinção ou muito menos certidão do seu trânsito em julgado, e porque não foi observado que restou demonstrado nos autos que o parâmetro de correção monetário previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 não mais vigora”. Sustentam a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Discorrem que a correção monetária traduz questão de ordem pública, está sujeita à cláusula rebus sic standibus e excepciona a própria preclusão pro judicato. Postulam a reconsideração da decisão embargada, a fim de que o agravo de instrumento seja integralmente provido.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrária à pretensão dos embargantes, a inaplicabilidade, no caso concreto, do IPCA-E em substituição à TR, foi clara e devidamente fundamentada, confira-se: “Nota-se que o pagamento da condenação já ocorreu, tendo inclusive sido expedido o alvará de ID29440859/0709527-16, em 11/03/2019. Ou seja: o precatório já foi extinto. [...] Nesta esteira, considerando que os cálculos já foram devidamente homologados pelo juízo da origem e já houve o pagamento da dívida, a decisão agravada deve ser mantida”.

4. Revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.

5. Embargos rejeitados.